Tribunal: STF
Processo: ADI 415
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
CONSTITUIÇÃO.  LEI  ANTERIOR  QUE  A  CONTRARIE.  REVOGAÇÃO.

INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
         A  lei   ou   e   constitucional   ou   não   e   lei.   Lei

inconstitucional e uma contradição em  si.  A  lei  e  constitucional

quando   fiel a Constituição; inconstitucional, na medida  em  que  a

desrespeita, dispondo  sobre  o  que  lhe  era  vedado.  O  vício  da

inconstitucionalidade e congenito a lei e há de ser apurado  em  face

da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior  não

pode ser inconstitucional em relação  a  Constituição  superveniente;

nem  o  legislador   poderia   infringir   Constituição   futura.   A

Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais  leis  anteriores

com ela  conflitantes:  revoga-se.  Pelo  fato  de  ser  superior,  a

Constituição  não  deixa  de  produzir  efeitos  revogatorios.  Seria

ilogico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser

promulgada, leis ordinarias. A lei maior  valeria  menos  que  a  lei

ordinaria.
         Reafirmação  da  antiga  jurisprudência  do  STF,  mais  que

cinquentenaria.
         Ação direta  de  que  se  não  conhece  por  impossibilidade

jurídica do pedido, nos termos do voto proferido na ADIn n. 2-1/600.